Tribunal: TJBA
Processo: 0388873-65.2012.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0388873-65.2012.8.05.0001.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. Advogado(s): EDUARDO PEREZ SALUSSE registrado(a) civilmente como EDUARDO PEREZ SALUSSE, LUIZ HENRIQUE VANO BAENA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE VANO BAENA ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TEMA 163, DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. Com efeito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (tema 163, do STJ). 3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema nº 163), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. 4. Agravo Interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0388873-65.2012.8.05.0001.2.AgIntCiv , em que figuram como parte Agravante, LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A., como parte Agravada, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .